Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704978-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, MARCELO PAULINO DE CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., E AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, contra acórdão de ID – 29202533, que negou provimento ao apelo da ré litisdenunciada, e deu parcial provimento ao recurso da autora, para determinar que a correção monetária ocorra a partir do comprovado desembolso, conforme for apurado em liquidação de sentença por simples cálculos, em ação de indenização por danos materiais e morais. Após a intimação dos réus, embargados para responderem aos embargos de declaração da autora (ID 30546152 e 30604268), apenas a embargada, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. apresentou as suas contrarrazões (ID 30719749). Logo em seguida, as partes, AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS, MARCELO PAULINO DE CAMPOS E CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A., comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 30767966). É o breve relato. DECIDO. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir. Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 31089911 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 16:46:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador